Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. TRINÔMIO: NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor de filho menor, no valor correspondente a 50% do salário-mínimo. 1.1. O agravante pretende a minoração do encargo alimentar para 20% do salário-mínimo.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC). 2.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante, que, além de menor de idade, é portador de autismo.
4. Ademais, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Na hipótese, os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante, o qual segundo a planilha de despesas trazida aos autos afirma gasto mensal médio de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) com alimentação, saúde, higiene, lazer, transporte, educação e vestuário. 5.1. Por outro lado, quanto à possibilidade do réu, há informação de que ele é vendedor de motocicleta em uma concessionária; aufere renda mensal aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); não possui outros filhos; e, não arca com pagamento de aluguel, pois reside na casa de sua genitora.
6. Portanto, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
7. Recurso improvido.